Tribunal: TJSP
Processo: 1015822-24.2016.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSURGÊNCIA DO OBREIRO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECISUM COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DO PERCENTUAL RELATIVO À VERBA HONORÁRIA RECURSAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.